Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015233-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E UM APELO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMENDA Á INICIAL – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (CONTRATOS BANCÁRIOS) – ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 329, I, DO CPC – TIPO DE AÇÃO NÃO MODIFICADO PELA PARTE – ERRO DE PROCEDIMENTO DO JUIZ SINGULAR – PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE PROCESSUAL -
SENTENÇA ANULADA – TODOS OS RECURSOS (PRINCIPAIS E ADESIVO) NÃO CONHECIDOS.

Conforme dicção do art. 329, inciso I, do CPC, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do Réu.

Ao apresentar emenda à inicial com pedido de exibição de documentos a parte, em momento algum, pleiteou pela modificação do tipo de ação. Assim, evidente
o error in procedendo
do Juiz que julgou o feito como sendo Ação de Exibição de Documento, olvidando que a petição inicial versa sobre Revisão de Contrato Bancário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015233-16.2020.8.11.0041

Trata-se de
02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial
(ID. 102712497) e outro pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (ID. 102712502), além do Recurso Adesivo interposto por
Nelzi Maria Fonseca Pereira
(ID. 102712508), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da
Ação Revisional C/C Danos Materiais e Morais C/C Repetição de Indébito
ajuizada por Nelzi Maria Fonseca Pereira, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

[...] Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, diante da apresentação de documentos acostados às defesas (pelo requerido Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A: cópia da Cédula de Crédito Bancário de no 47675839, Id 34877734, bem como, cópia dos documentos pessoais da autora, comprovante de endereço e extrato do contrato para conferência, Id 34877735; e pelo requerido Banco Rural S/A – Em Liquidação Extrajudicial: cópia do Termo de Adesão – Ficha Cadastral firmado com o banco, Id 35388590, bem como cópia do contrato de empréstimo firmado em outubro/2009, no valor de R$ 14.197,71, constante do Id 35389643, cópia do contrato de empréstimo firmado em maio/2010, no valor de R$ 16.073,77, constante do Id 35389644 e apresentou planilha de detalhamento, constante do Id 35389646), portanto, documentos que aludem ao pedido contido na inicial.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou os dois Bancos Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais,
Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial
alega que a consumidora não demonstrou qualquer a resistência desta instituição bancária em apresentar os contratos, mormente porque não formulou pedido administrativo nesse sentido.

Defende a falta de resistência à pretensão na seara administrativa e na esfera judicial; por isso, aduz que a demanda deve ser extinta nos termos do art. 485, VI do CPC, com a inversão do ônus da sucumbência em desfavor da Apelada
Nelzi Maria Fonseca Pereira
.

Banco Santander Brasil S.A.
(incorporador do Banco Olé Consignado S.A.), por sua vez, assegura que não pode ser compelido ao ônus sucumbencial, haja vista a ausência de recusa na apresentação dos contratos e, sobretudo, porque a Apelada Nelzi não comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa.

Requer, com esse argumento, a reforma da sentença para excluir a obrigação concernente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de Nelzi Maria Fonseca Pereira a ambos os Recursos no ID. 102712506.

Nelzi Maria Fonseca Pereira
, em Recurso Adesivo, considerando a exibição dos contratos de empréstimo nos autos, requer o julgamento dos pedidos formulados na
Ação Revisional C/C Danos Materiais e Morais C/C Repetição de Indébito
, nos termos do art. 1.013, §3.o do CPC.

Intimados, os Apelados

Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial
e
Banco Santander (Brasil) S.A.

não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão de ID. 110428951.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE PROCESSUAL)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Nelzi Maria Fonseca Pereira
(Apelante)

ajuizou
Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
em face do
Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial
(Apelante)

e do
Banco Bonsucesso S.A.
(Apelante).

Na peça de ingresso, afirmou ser pessoa idosa e aposentada que aderiu empréstimo consignado em Julho/2008, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Aduziu ter sido informado pela preposta do Banco Rural que a taxa de juros era 1,60% ao mês e 19,00% ao ano, e que as 48 (quarenta e oito) prestações fixas era no valor de R$ 458,51 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Noticiou que, em Julho/2010, quando já havia quitado 28 (vinte e oito) parcelas do empréstimo, foi realizada a portabilidade do Contrato para o Banco Bonsucesso. Nesta negociação, lhe foi creditado o troco no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante taxa de juros de 1,10% ao mês, o que pareceu vantajoso por ser menor do que a taxa contratada com o Banco Rural.

A Contratante afirma ter compreendido que a transação acima mencionada (portabilidade) resultou em parcelas fixas de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), pelo período de 32 (trinta e dois) meses, sendo que remanesciam pagar apenas 20 (vinte) prestações do contrato originário e mais 12 (doze) prestações do contrato renovado, correspondente ao saldo que lhe foi creditado (troco).

Assegurou que, em Outubro/2013, quando já havia finalizados os pagamentos acima mencionados, os decotes em sua remuneração persistiam em favor do Banco Bonsucesso.

Em Janeiro/2014, ao entrar em contato com essa instituição bancária (Bonsucesso), lhe foi informado que a adesão do empréstimo consignado no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) previa a obrigação de pagar 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), cujo termo final foi Maio/2017. Prossegue o esclarecimento no sentido de que, da quantia inicialmente emprestada, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) serviu para o pagamento da dívida objeto da portabilidade e R$ 3.000,00 (três mil reais) para crédito direto na conta bancária da contratante.

Certa de que não foi essa a contratação pretendida à época, a consumidora formulou reclamação verbal. A atendente da Instituição Bancária disse que encaminharia o reclamo ao Departamento competente para a análise e que, a partir de Fevereiro/2014, os descontos seriam suspensos. Enfatiza que, a despeito de interrompidas as consignações, os decotes das parcelas foram restabelecidos em Agosto/2014, tendo em vista o indeferimento da reclamação formulada.

Assim, por entender que houve abusos na contratação do mútuo perante os dois Bancos Recorrentes e, via de consequência, a cobrança abusiva de valores, a consumidora pugnou pela revisão dos contratos para que os juros remuneratórios fossem fixados em 1% ao mês e, alternativamente, fosse aplicada a taxa média de juros prevista na Instrução Normativa 28/2008 do INSS.

Além disso, requereu a condenação solidária das instituições bancárias a devolver, em dobro, os valores cobrados indevidamente que, conforme planilha apresentada, totalizariam R$ 38.720,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte reais).

Pediu, também, a condenação solidária dos Bancos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral.

Ao receber o processo, o Juiz chamou o feito à ordem e consignou que não é possível discutir, na mesma lide, a revisão de contratos distintos firmados com instituições bancárias diferentes. Assim, determinou a emenda à inicial para que
Nelzi Maria Fonseca Pereira
(Apelante) indicasse contra qual Banco pretendia prosseguir a demanda (ID. 102712451).

Em resposta, a Apelante disse que as duas instituições bancárias devem permanecer no polo passivo, pois trata de contrato único, o qual teve início no Banco Rural em 2008 e foi adquirido (portabilizado) pelo Banco Bonsucesso em 2010 (ID. 102712453).

O pedido acima foi indeferido por meio da decisão de ID. 102712454, na qual o Julgador
a quo
também consignou a ausência do Contrato de Empréstimo Consignado que a parte pretendia revisar e concedeu à consumidora o prazo de 10 (dez) dias para emendar a inicial nesse particular
,

Verbis:

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional c/c danos materiais e morais c/c repetição de indébito, ajuizada por Nelzi Maria Fonseca Pereira, em face de Banco Rural S/A e Banco Bonsucesso S/A.

Compulsando os autos observo que pela decisão de Id 30946230 o Juízo determinou à requerente que indicasse quanto à qual requerido irá prosseguir a demanda, pois improcede seguir contra todos os requeridos indicados, adequando sua inicial e seus pleitos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela autora, na petição de Id 32156585, não vejo como acolher seus pedidos, sob os mesmos fundamentos apresentados na decisão de Id 30946230.

Tornando-se matéria preclusa, atingida pelo instituto da coisa julgada.

[...] Ademais, constato que diante do pedido de revisão de cláusulas, em que alega a autora a exorbitância e abusividade do contrato, deve a mesma trazer aos autos o contrato que pretende controverter.

Desta forma, verifico a ausência entre os documentos acostados pela requerente junto à exordial, do contrato de empréstimo consignado que pretende revisar.

[...] Destarte, com fundamento no art. 319, III, e 321, ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino à requerente que emende a inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, devendo apresentar o contrato em juízo que pretende controverter.

Nelzi Maria Fonseca Pereira
(Apelante), em resposta, afirmou não ter recebido a segunda via do Instrumento Particular e, ao ensejo, formulou
pedido incidental de exibição de documento
argumentando não existir, no CPC/2015, a A
ção Cautelar de Exibição de Documento
.

Ressaltou que os contratos entabulados no período de Novembro/2010 até Maio/2017 são imprescindíveis para o desate da querela, devendo o Julgador não olvidar da regra prevista nos arts. 321, 396, 397 e 400 todos do CPC (ID. 102712456).

Em seguida, sobreveio decisão nos seguintes termos (ID. 102712457):

I – Defiro a emenda à inicial de ID 33502445, assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, fazendo constar como Ação Incidental de Exibição de Documentos.

II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

III – Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, defiro a liminar para que os requeridos apresentem, no prazo da resposta, cópia do contrato entre as partes que originou os descontos de novembro/2010 a maio/2017.

IV – Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a advertência do art. 400 do Código de Processo Civil.

(sem destaque no original)

Contestação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. no Id. 102712465 e do Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial no ID. 102712474, ambas acompanhadas da Cédula de Crédito firmada com
Nelzi Maria Fonseca Pereira
.

Réplica no ID. 102712486.

Ao sentenciar o feito, o Juiz consignou que a exibição de documento decorre de lei e não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, haja vista o princípio da boa-fé objetiva. Prosseguiu fundamentando que qualquer negativa, mesmo administrativa, não pode persistir e, ao final, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, diante da apresentação de documentos acostados às defesas (pelo requerido Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A: cópia da Cédula de Crédito Bancário de no 47675839, Id 34877734, bem como, cópia dos documentos pessoais da autora, comprovante de endereço e extrato do contrato para conferência, Id 34877735; e pelo requerido Banco Rural S/A – Em Liquidação Extrajudicial: cópia do Termo de Adesão – Ficha Cadastral firmado com o banco, Id 35388590, bem como cópia do contrato de empréstimo firmado em outubro/2009, no valor de R$ 14.197,71, constante do Id 35389643, cópia do contrato de empréstimo firmado em maio/2010, no valor de R$ 16.073,77, constante do Id 35389644 e apresentou planilha de detalhamento, constante do Id 35389646), portanto, documentos que aludem ao pedido contido na inicial.

Condeno os bancos requeridos no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por centos do valor dado à causa) de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à requerente os documentos apresentados pelos requeridos, pelo requerido Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A: cópia da Cédula de Crédito Bancário de no 47675839, Id 34877734, bem como, cópia dos documentos pessoais da autora, comprovante de endereço e extrato do contrato para conferência, Id 34877735; e pelo requerido Banco Rural S/A – Em Liquidação Extrajudicial: cópia do Termo de Adesão – Ficha Cadastral firmado com o banco, Id 35388590, bem como cópia do contrato de empréstimo firmado em outubro/2009, no valor de R$ 14.197,71, constante do Id 35389643, cópia do contrato de empréstimo firmado em maio/2010, no valor de R$ 16.073,77, constante do Id 35389644 e apresentou planilha de detalhamento, constante do Id 35389646.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. [...]

Inconformados, o
Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial
e o
Banco Santander (Brasil) S.A.
(incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.) interpuseram Recurso de Apelação e
Nelzi Maria Fonseca Pereira
interpôs Recurso Adesivo.

Assim, observa-se claramente o equívoco de procedimento no desate da causa.

Como é cediço, à luz do que dispõe o art. 329, I, do CPC, ao Autor é permitido aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do Réu, desde que formulados antes da citação.

Na hipótese, consoante se extrai da petição inicial,
Nelzi Maria Fonseca Pereira
ajuizou
Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
em face do
Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial
e
Banco Bonsucesso S.A.,
tendo em vista o Contrato de Empréstimo Consignado firmado com as instituições bancárias e requereu:

a)A parte Promovente opta pela realização de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), razão qual requer a citação da Promovida, por carta (CPC, art. 247, caput) para comparecer à audiência designada para essa finalidade (CPC, art. 334, caput c/c § 5o).

b) Seja concedida a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, à vista do PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA com fulcro ao disposto nas Leis 1.060/50, LEI 12.008/2009, LEI 13.105/2015 art. 98,e ainda CF/1988 Art.5o LXXIV o que faz por declaração de seu patrono, sob a égide do art. 99, § 4o c/c 105, ambos do CPC, SUBSIDIARIMENTE, caso este não seja o acolhimento integral do Meritíssimo, requer nos termos do Art. 98, §6o do Código de Processo Civil, que seja deferido por este Juízo Especializado o parcelamento das custas e taxas judiciarias a parte autora, uma vez, que impor esta obrigação integral por agora ocasionara a obstrução da parte ao acesso a justiça brasileira.

c)A citação das demandadas para, se o desejarem, apresentar resposta, sob pena de produção dos efeitos da revelia;

d)Seja decretada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 38 do CDC ou, em assim não entendendo, seja a reivindicada inversão processada de acordo com o inciso VIII do art. 6o do mesmo diploma legal.

No MERITO, sejam julgados procedentes os pedidos contidos a Peça de Ingresso para:

a)Para Reconhecer a ABUSIVIDADE DE COBRANÇA REALIZADA PELAS REQUERIDAS, declarando-se a REVISAO DOS CONTRATOS PARA APURAR OS VALORES COBRADOS A MAIOR DO QUE REALMENTE DEVIDO nos Empréstimos Consignados pactuados com as Requeridas, inclusive na portabilidade e ou cessão de créditos.

b)Declarar e reconhecer eventual CLAUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS de empréstimo Consignado que NÃO ESTEJAM DE ACORDO COM AS REGRAS LEGAIS LANÇADAS PELO BANCO CENTRAL E INSS que regem os contratos consignados via INSTRUÇAO NORMATIVA 28 de 2008 e suas alterações.

c) Requer seja DEFERIDA A REVISAO do contrato de EMPRESTIMO MUTUO, para que sejam aplicados e fixados taxa de juros no patamar de 1, 0% a.m., nos termos da norma contida no art. 591 c/c art. 406 e ou não sendo este o entendimento do Douto Juízo requer seja aplicada a MEDIA PRATICADA PARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS especificada na instrução Normativa 28 de 2008 editada pelo INSS.

e) Requer a CONDENAÇAO SOLIDARIA das Reclamadas na REPETIÇAO DO INDEBITO, para condenar as mesmas DE FORMA SOLIDARIA a DEVOLVER EM DOBRO todos os valores cobrados e descontados indevidamente da Aposentadoria da Reclamante a cima do Contrato Pactuado, sendo este a diferença entre os valores COMPROVADAMENTE JÀ PAGOS conforme PLANILHA DE PAGAMENTOS JÀ EFETUADOS (R$ 44.014,00) onde apurou-se UMA COBRANÇA A MAIOR EM R$ 19.360 (Dezenove mil trezentos e sessenta reais)) que de deve ser RESTITUIDA A RECLAMANTE, inclusive na forma DOBRADA passando a R$ 38.720,00 , nos termos da norma contida no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

f)Na hipótese deste Juízo não entender pela APLICAÇAO DO ARTIGO 42 do CDC/e da REPETIÇAO DE INDEBITO requer seja deferido pedido para devolução simples.

g)Em qualquer das Hipóteses dos valores apurados a serem devolvidos/restituídos a Autora (simples ou em Dobro) Requer seja deferido que sobre estes serão aplicados JUROS DE MORA de 1,0% a.m e CORREÇAO MONETARIA PELO INPC desde a data do desembolso.

h)Seja a Requerida CONDENADAS SOLIDARIAMENTE a indenizar a Autora pelos PREJUIZOS MORAIS EXPERIMENTADOS a serem arbitrados em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), ou ao prudente critério e arbítrio desse MM. Juízo.

i)Protesta provar o direito defendido por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como documentos, oitiva de testemunha, da requerida, entre outras que se fizerem necessárias, em especial REQUER DESDE LOGO pela PERICIA CONTABIL como prova imprescindível a ser produzida nos Autos.

j) Por fim, seja a Requerida condenada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 82, § 2o, art. 85 c/c art. 322, § 1o), além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 84).

k) Requer a juntada dos inclusos documentos, notadamente pela copia integral de TODOS OS DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NA APOSENTADORIA DA RECLAMANTE período de 2008 a 2017 e os demais documentos que acompanham a lide.

Para o desate da querela, o Juiz considerou indispensável a juntada dos contratos que a consumidora pretende revisar, motivo pelo qual lhe concedeu o prazo de 10 (dez) dias para emendar a inicial nesse particular.

Nelzi Maria Fonseca Pereira
, em resposta à determinação judicial, formulou
Pedido Incidental de Exibição de Documento c/ Tutela de Urgência
e, requereu (ID. 102712456):

Por todo o exposto, REQUER a Autora nos termos do artigo 321 CPC seja DEFERIDO PEDIDO DE EMENDA A INICIAL, para por base ao Artigo 396 a 400 do CPC seja determinado via INCIDENTAL a exibição do CONTRATO DE MUTUO CONSIGNADO havido com a Requerida em NOVEMBRO DE 2010 e sua RENOVAÇOES ate Maio 2017, sob pena de medidas coercitivas a serem determinadas por este Juízo, nos termos do Art. 400 do CPC.

Ao proferir a sentença, o Juiz considerou que a demanda trata, na verdade, de Cautelar de
Exibição de Documento
.

O erro de procedimento se instala nesse particular, pois a petição inicial versa sobre revisão de contrato de empréstimo consignado no qual à parte autora é permitido, antes de citar o Réu, alterar/aditar o pedido ou a causa de pedir (art. 329, I, CPC), como foi feito (exibição dos contratos).

Nota-se, com clareza, que a assertiva lançada pelo Julgador no sentido de que a Sr.a
Nelzi Maria Fonseca Pereira
compareceu nos autos
“pedindo pela retificação do tipo da ação, indicando que iria prosseguir apenas com a incidental de exibição de documento, a fim de que os requeridos apresentassem o contrato de mútuo consignado firmado em novembro/2010 e suas renovações até maio/2017”
não corresponde à realidade processual, já que a parte formulou tão somente pedido
incidental
para a exibição dos contratos.

É de se dizer, em outras palavras, que em momento algum, a parte autora modificou o tipo da ação (de Ação Revisional C/C Danos Materiais e Morais C/C Repetição de Indébito para Ação Incidental de Exibição de Documento); todavia, o Juiz declarou satisfeita a pretensão de
Nelzi Maria Fonseca Pereira
e julgou procedente a
“Ação Cautelar”
, já que as Cédulas de Crédito entabuladas com a consumidora foram apresentadas pelo
Banco Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial
e, também, pelo
Banco Bonsucesso S.A.
na peça defensiva.

Por esses fundamentos, verificado o
error in judicando
, anulo a sentença proferida em 20/01/2021 (ID. 102712487) e determino o retorno dos autos à Instância de origem para que seja regularizado o andamento processual, inclusive, com a análise dos pedidos elaborados por
Nelzi Maria Fonseca Pereira
na petição inicial.

Por corolário,
não conheço
do Recurso de Apelação do Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (ID. 102712497), do Recurso de Apelação Cível do Banco Santander (Brasil) S.A. (ID. 102712502) e do Apelo Adesivo de Nelzi Maria Fonseca Pereira (ID. 102712508), ante a manifesta prejudicialidade.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11.o, do CPC,
tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022